Tribunal: TJSP
Processo: 2018448-89.2020.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos
Órgão julgador: Ferraz de Arruda
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-17

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA - LEI No 3.222/2018, DO MUNICÍPIO DE PARAGUAÇU PAULISTA, QUE CRIOU PROGRAMA EMERGENCIAL DE AUXÍLIO-DESEMPREGO - CARACTERIZAÇÃO DE CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA FORA DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL, A DESPEITO DO ALEGADO CUNHO ASSISTENCIAL DA NORMA - TEMA 612 DE REPERCUSSÃO GERAL 'LEADING CASE' RE 658.026

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA - LEI No 3.222/2018, DO MUNICÍPIO DE PARAGUAÇU PAULISTA, QUE CRIOU PROGRAMA EMERGENCIAL DE AUXÍLIO-DESEMPREGO - CARACTERIZAÇÃO DE CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA FORA DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL, A DESPEITO DO ALEGADO CUNHO ASSISTENCIAL DA NORMA - TEMA 612 DE REPERCUSSÃO GERAL 'LEADING CASE' RE 658.026 INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA AÇÃO PROCEDENTE, COM RESSALVA.